Tribunal: STF
Processo: RHC 267651
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Gilson Pessoa dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sessão virtual 6.11.2025 a 12.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.652/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Arcoverde/PE, em 27.8.2014, às penas de dezesseis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil novecentos e trinta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e o art. 35 c/c o art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).

3. Em 20.5.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004732-78.2012.8.17.0220, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente apenas para reduzir às penas a “14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, cumulada com o pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias multa” (fl. 1, e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA PROBATÓRIA CAPAZ DE SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DENOTAM, CLARAMENTE, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÉNCIA DE ASSOCIAÇÃO SEJA ESTÁVEL E DURADOURA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUIZO A QUO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME” (fl. 1, e-doc. 6).

Essa decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco transitou em julgado em 25.6.2016 (e-doc. 12).

4. Contra o acórdão de apelação, impetrou-se, em 26.8.2025, o Habeas Corpus n. 1.033.652/PE no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se revisão da dosimetria da pena (e-doc. 3).

5. Em 23.9.2025, o Relator, o Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus. Em sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.652/PE, em decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa busca a redução da pena-base e da fração da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas - ao agravante condenado pelo delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria penal de condenação já transitada em julgado. 
3. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.
5. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
6. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 27).

6. Esse acórdão é o objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o objeto da impetração consistiu exclusivamente em corrigir vícios de ordem pública na dosimetria da pena, praticados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ou seja: o habeas corpus foi interposto para atacar ato de órgão colegiado de Tribunal de Justiça, hipótese expressamente prevista no art. 105, I, ‘c’, da Constituição, inaugurando a competência originária do STJ, e não se subsumindo à figura de sucedâneo de revisão criminal” (fl. 7, e-doc. 33).

Sustenta que “é igualmente consolidado no STF que erros na dosimetria da pena – sobretudo quando arqueados em critérios ilegais ou arbitrários – constituem matéria de ordem pública, capaz de ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, como reiteradamente afirmado em julgados do próprio tribunal que denegou a ordem que falam abertamente acerca da flagrante ilegalidade tornar possível a discussão do Habeas Corpus” (fls. 7-8, e-doc. 33).

Afirma que “a decisão recorrida desconsiderou por completo a ilegalidade mais evidente da condenação: a utilização da natureza e da quantidade de drogas como vetores autônomos, em aberta violação ao art. 42 da Lei 11.343/06 e à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores” (fl. 9, e-doc. 33).

Estes os pedidos e requerimentos:
“Diante do exposto, roga-se:
O conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por preencher os requisitos constitucionais e legais, nos termos do art. 102, II, ‘a’, da Constituição da República, e art. 30 da Lei nº 8.038/90.
O seu integral provimento, a fim de que esta Suprema Corte reconheça a ilegalidade flagrante na dosimetria da pena imposta ao paciente, notadamente: 
A indevida cisão entre natureza e quantidade da droga como vetores autônomos, em afronta ao art. 42 da Lei 11.343/06 e à jurisprudência expressa desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça;
A aplicação arbitrária e imotivada da fração de 1/4 na majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, violando os arts. 93, IX, da CF e 68 do CP;
A ausência de fundamentação concreta e a violação ao método trifásico; 
E a consequente existência de excesso punitivo e de coação ilegal ao direito de locomoção
Caso a ordem não a possa ser concedida, roga-se para que se dê a ordem de ofício” (fls. 11-12, e-doc. 33).

O Ministério Público de Pernambuco apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo pelo seu desprovimento (e-doc. 52).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.652/PE, a Quinta Turma negou provimento ao habeas corpus, sob estes fundamentos:
“Preliminarmente, conforme se observa no site do Tribunal de origem, na Ação Penal n. 0004732-78.2012.8.17.0220, o acórdão impugnado transitou em julgado em 23/5/2016, com baixa definitiva em 9/6/2016, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. Nota-se que a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena.
No ponto, cumpre destacar que, diante do número excessivo e crescente de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do writ como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado.
Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a possibilidade de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, de ofício, se constatado pelo julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024.
Nesse contexto, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, deixo de conhecer do recurso, notadamente porque não se identifica manifesta ilegalidade imposta ao réu (e-STJ, fls. 32-65)” (fl. 3, e-doc. 28).

A condenação definitiva do recorrente na Apelação Criminal n. 0004732-78.2012.8.17.0220, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 23.5.2016 (fl. 2, e-doc. 12), nove antes antes de ter sido o Habeas Corpus n. 1.033.652/PE impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 26.8.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.
3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.
5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

9. No acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus. Limitou-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e reiteração de pedido anteriormente julgado por aquele Tribunal Superior.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.

11. No julgamento da Ação Penal n. 0004732-78.2012.8.17.0220/PE, o juízo da Vara Criminal da comarca de Arcoverde/PE fixou a dosimetria de Antonio Gilson Pessoa dos Santos com estes fundamentos:
“Ante o exposto, julgo procedente, a pretensão punitiva estatal para o efeito do condenar, como de fato condeno o acusado ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, na sanção do art. 33, caput, da lei 11.343/06 e nas tenazes do art. 35, do mesmo diploma legal ambos c/c art. 40, VI, da referida Lei de Tóxico, vez que restou provado que ele se associou de forma estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes ciente da participação do seu filho o adolescente Luis Mateus. 
CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (...)
CONSEQÜÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME: são relevantes, porquanto, o delito que pelo qual foi processado o sentenciado serve de caminho para o aumento da criminalidade. As consequências extra-penais têm relevância, ainda, uma vez que o crime de tráfico de drogas tem desestruturado famílias e tem destruído a vida de muitas pessoas. Além disso, a cocaína e o crack são substâncias altamente lesivas e levam à dependência física e psíquica com poucas vezes de uso. (...)
DOSIMETRIA DA PENA
Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, com base no método trifásico do art. 66, CP, constando dos autos circunstâncias desfavoráveis ao acusado, levando em conta a qualidade de droga apreendida e a sua natureza, na dicção do art. 42, da lei 11.343106, há que ser fixada a pena base acima do mínimo legal, o que faço em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa), cada dia equivalente a 1130 (um trigésimo) do salário mínimo legal, vigente à data do fato. 
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 
Ausentes causas de diminuição, presente, porém, a causa de aumento prevista no art, 40, inciso VI, da lei 11.343106, razão pela qual aumento a sua reprimenda em um quarto, passando esta para fixo a sua pena em 12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, cada dia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal, vigente à data do fato. em regime inicialmente fechado pena que torno concreta, individualizada e definitiva. 
CRIME DO ART. 35. c/c art. 40, VI, DA LEI 11.343/06
Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, adoto as mesmas circunstâncias judiciais, quando da análise do crime do art. 33, caput, da lei 11.343/06, acrescentado que as consequências extrapenais são graves porque a rede criminosa coloca em maior risco a incolumidade da sociedade, portanto, com base no método trifásico do art. 68, CP, constando dos autos circunstâncias desfavoráveis ao acusado, há que ser fixada a pena base acrílica do mínimo- legal, o que faço em 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta dias-multa), cada dia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal, vigente à data do fato. 
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 
Ausente causa de diminuição mas presente a causa de aumento prevista no ali, 40, VI da Lei n°11.343/06, razão pela qual aumento a pena em um quarto, perfazendo o total de 04 (quatro) anos e-04 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, cada dia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário minimo legal, vigente à data do fato, pena que tomo concreta, individualizada e definitiva. 
CÚMULO MATERIAL
Em virtude do cúmulo material somo as reprimendas do acusado, as quais importam em:
    1. 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1930 (mil novecentos e trinta dias-multa)”

12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0004732-78.2012.8.17.0220, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Pernambuco reduziu a dosimetria imposta ao recorrente, nestes termos:
“Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade e as consequências do crime, e com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida. 
A par disso, fixou a pena base da acusada em 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias multa). 
Entendo que assiste razão á apelante, tendo em vista que a pena base fixada pelo juízo a quo, de fato, está exacerbada. Sabe-se que o art.33 da Lei n°11.343/2006 prevê uma pena em abstrato que vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Vê-se que a pena base foi aumentada pelo magistrado sentenciante em cinco anos. 
O reparo da sentença possibilitará a aplicação de sanção mais adequada, inclusive e notadamente para a eficácia da punição. 
Dentro desse contexto, cumpre registrar que o juízo de origem considerou desfavoráveis ao réu apenas a culpabilidade e as consequências do crime. 
No que tange á fundamentação respeitante às consequências (extrapenais), oportunidade em que o magistrado sentenciante consignou que ‘As consequências extrapenais têm relevância, ainda, uma vez que o crime de tráfico de drogas tem desestruturado famílias e tem destruído a vida de muitas pessoas. Além disso, a cocaína e o crack são substâncias altamente lesivas e levam à dependência física e psíquica com poucas vezes de uso’.
Vale esclarecer que a pena base não deve ficar no mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente no que tocante á natureza e a quantidade da droga apreendida. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que: ‘Não sendo todas as circunstâncias judiciais  do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal’ (AC.70003924743, RJTJRGS 216/162).
E ainda: ‘O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do art. 59 estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo’ (HC 76.198-GO, RTJ 176/174). 
Assim sendo, diante da reanálise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base da acusada em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se a inexistência de atenuantes e agravantes. 
Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena, fixo-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. 
Considerando-se a causa d aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, vez que constatado o envolvimento de adolescentes no crime ora em julgamento, mantenho a mesma fração de 1/4 (um quarto) fixada pelo juízo sentenciante, restando a pena dosada em 10 (dez) anos de reclusão cumulada com o pagamento de 700 (setecentos) dias multa.
Quanto ao regime de cumprimento da pena, entendo que deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista que a grande quantidade de droga apreendida.
No tocante a pena base fixada pela prática do crime disposto no artigo 35, entendo não merecer retoque, contudo em referência ao artigo 40, da Lei 11.343/2006, merece ser reformada.
É que o magistrado sentenciante aplicou a pena base em 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias muita pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Sabe-se que o art. 35 da Lei n°11.343/2006 prevê uma pena em abstrato que vai de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão. Vê-se que a pena base foi aumentada pelo magistrado sentenciante apenas em dez meses acima do mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, inexistente causa de diminuição, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06, majorou a pena em (1/4), fixando-a em 04 (quatro) anos e 04(quatro) meses de reclusão, no que entendo por manter a pena no mesmo patamar, mantendo a pena de multa em 750 (setecentos) dias multa. 
Atendendo a regra do artigo 69 do Código penal, passo a unificar a pena da apelante na sanção final de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, cumulada com o pagamento de 1.450 (mil e quatrocentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
No tocante à detração (Lei n° 12.736/2012), entendo não merecer acolhida, vez que somente é possível a aplicação pelo juízo do processo de conhecimento para fins de modificação do regime de cumprimento da pena, no caso em tela, não seria possível tal modificação em razão do quantum de droga apreendida. 
Feitas as considerações acima, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para redimensionar a pena do apelante ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS, condenando-a nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35 caput, c/c 40 todos da Lei 11.343/2006 a pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, cumulada com o pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias multa, no valor de 1/30 9um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato” (fls. 20-22, e-doc. 6).

13. Na espécie, foram apreendidos na operação policial “807 (oitocentos e sete) gramas de pasta base de cocaína, 812 (oitocentos e doze) gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por ‘cocaína’m 780(setecentos e oitenta) gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘crack’, 216 (duzentos e dezesseis) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por ‘Maconha’, 03(três) balanças de precisão, 01(um) revólver calibre 38, com 06(seis) munições e um quantia em moeda no valor de R$ 174,65 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos” (fl. 15, e-doc. 6).

O Tribunal estadual anotou que “a pena base não deve ficar no mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente no que tocante à natureza e a quantidade da droga apreendida” (fl. 20, e-doc. 6).

14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC
n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 
2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 
3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. (...) 
2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 
3. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus. 
4. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 226.330-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora